Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-64.2002.8.11.0050
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000998-64.2002.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CELSO PALUDO - CPF: 603.718.111-04 (APELADO), ANTONIO SELSO PALUDO - CPF: 167.543.879-04 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação Cível. Ação de
restituição de valores
.
Fase de liquidação de sentença. Preliminar de inadequação da via eleita. Decisão que expressamente extinguiu o processo com resolução do mérito, inclusive determinando o seu arquivamento. Natureza jurídica de sentença. Vício de
intimação
.

Error in procedendo
. Intimação não direcionada ao advogado constituído nos autos. Prática de ato que exige capacidade postulatória. Intimação pessoal da parte que não supre o defeito formal. Prejuízo processual. Violação ao exercício do direito ao contraditório e ampla defesa. Sentença cassada.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
A
pelação interposto
pel
o executado
contra sentença que
homologou o cálculo apresentado pelo exequente, definindo o
quantum
debeatur
,
e extinguiu o feito com resolução do mérito
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
definir a admissibilidade ou não da
interposição
de
apelação contra pronunciamento judicial proferido
durante a fase de
liquidação de sentença
,
que homolog
ou o
cálculo
, liquidando o débito exequendo,
e
, de forma
expressa
, extingue
o processo com resolução do mérito;
(
ii
)
definir se a intimação do
executado
deve ocorrer na pessoa do advogado constituído, mediante publicação oficial, ou
pode ser feita exclusivamente através de
intimação pessoal
por meio eletrônico.

III. Razões de decidir

3.
Tendo em vista que o
pronunciamento
judicial aqui impugnado prevê de forma expressa a extinção do processo
com resolução do mérito
, inclusive com ordem de arquivamento, a sua natureza,
nos termos do art. 203, § 1º, do CPC,
é de sentença, a qual é desafiada por meio de
recurso de apelação.

4.
A intimação destinada à prática de ato que demanda capacidade postulatória deve observar o disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, sendo indispensável
que se dê por meio de
publicação em nome dos advogados constituídos
nos autos ou comunicação digital direcionada a estes.

5.
A realização da intimação
pessoal da
parte executada
,
a despeito e
em substituição à intimação dos advogados regularmente habilitados nos autos,

viol
ou
as regras processuais relativas às comunicações dos atos processuais e compromete
u
o exercício do contraditório e da ampla defesa
da parte embargada.

IV. Dispositivo

6
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a
sentença
proferida
pel
o
M
M
.
Ju
iz

de
Direito
da

1
ª Vara

Cível da Comarca de
Campo Novo
d
os
Parecis
/MT
, que nos autos da
a
ção
de
“
Restituição de Valores
”
,
em fase de liquidação de sentença
(Proc
.
nº
0000998-64.2002.8.11.0050
)
, ajuizada
pel
o
apelante

contra

ANTÔNIO SELSO PALUDO
, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, definindo o resultado ali verificado como o
quantum

debeatur
, e, então, extinguiu o feito com resolução do mérito
(cf. Id. nº

365711862
).

O apelante suscita a nulidade da sentença ao argumento de que “
o despacho relacionado a intimação para apresentar manifestação sobre o laudo sob pena de homologação não intimou o
seu
procurador, não ocorrendo sequer a publicação no diário em nome
deste”, sendo assim, “
a inexistência de publicação no DJEN direcionada ao advogado impossibilitou o efetivo conhecimento dos atos processuais, impedindo a manifestação da parte executada no momento oportuno
”.

Sustenta, por outro lado, a imprescindibilidade da produção de perícia técnica à apuração da exata quantia devida, afinal, “
não se trata de cálculos simples, mas de cálculos complexos, que deveriam ser remetidos a profissional idôneo para apurar os valores apresentados
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecimento o defeito no ato intimatório, seja anulada a decisão agravada, ou, então, seja ela reformada, a fim de determinar a prévia realização de perícia contábil (cf. Id. nº
365711863
).

Nas

contrarrazões
, o apelado argui preliminar de não conhecimento da apelação dada a inadequação da via eleita para impugnar decisão
que encerra a fase de liquidação de sentença, e, no mérito, refuta as razões do apelo e pugna pelo seu desprovimento (cf.
Id. nº

365711869
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito, de início, a arguição
preliminar de não conhecimento d
a
apel
ação
dada a inadequação da via eleita
, pois,
embora a regra seja a de que as decisões proferidas em fase de liquidação de sentença não
põem
fim ao processo, incluindo a que homologa o cálculo e define o
quantum
debeatur
,
no caso concreto, por lapso ou equívoco técnico, ao homologar o cálculo apresentado pelo exequente e, por conseguinte, pôr fim à fase de liquidação da sentença, o MM. Juiz de origem também decidiu
, de forma
expressa
,
extinguir o processo com resolução do mérito,
inclusive lançando todas

as
ressalvas de praxe quanto ao arquivamento do feito ou o seu envio a este Tribunal em caso de recurso, o qual, por óbvio, só pode se referir ao recurso de apelação
. C
onfira-se:

“
Analisando detidamente o feito, verifica-se que para apuração do valor devido, não há necessidade de realização de perícia, especialmente porque não houve objeção pelo requerido em relação aos cálculos e pareceres apresentados pelo requerente, bem como pela sua desídia em apresentar os extratos das operações rurais.

Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados ao ID 214501984.

Por conseguinte, julgo extinto o presente feito com resolução de mérito.

Condeno o requerido ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. TJMT com as nossas homenagens.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.
”

Logo,
certo ou errado, o fato é que o pronunciamento judicial em questão possui, nos termos do art.

203
, § 1º,
do CPC
, natureza de sentença, e, ainda que assim não se entenda, a admissibilidade recursal decorre da presença de uma “dúvida objetiva”, em razão dos termos d
o pronunciamento
atacado, a permitir a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal
na espécie.

Passando ao mérito recursal,
em rápido retrospecto, verifica-se que o feito ficou suspenso entre maio de 2024 e junho de 2025, quando, então, retomando o seu processamento, o MM. Juiz determinou a intimação do exequente para dar andamento ao feito, e,
na sequência,
por meio de decisão proferida em 18.08.2025,
ordenou que o Banco/executado fosse intimado “
para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia dos extratos das operações rurais n. 84/01209-9, n. 86/00362-3, n. 8600302-X e n. 96/70261-3, sob pena de homologação dos valores apresentados pelo exequente na petição inicial
”
(cf. Id. nº
365711858
)
, sendo que, d
iante d
e sua
inércia,
sobreveio
a sentença aqui atacada.

Consulta aos expedientes do processo em 1º Grau revela que, ainda que devidamente representado por advogado nos autos, este que, inclusive, expressamente
requereu
que todas as
publicações/
intimações fossem
realizadas em seu nome (cf. Id. nº
365711392
), a intimação do Banco/executado/apelante quanto à decisão do dia
18.08.2025

(cf. Id. nº
365711858
)
se deu apenas por meio do envio de comunicação ao seu
Domicílio
Judicial
Eletrônico
, ou seja, através de intimação pessoal, sendo deliberadamente suprimido o nome do seu advogado da publicação via DJEN, disponibilizado no dia
22/10/2025
, onde se constatada tão somente o nome do advogado do exequente/agravado.

O
art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC
é bastante claro e objetivo ao disciplinar que,
“s
ob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
”, e
que
, “
constando dos autos pedido expresso
para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”
, e, por sua vez, a
Resolução
n
º 455/2022
do CNJ disciplina que, em seu art.
18
, que o “
Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que
exijam vista, ciência ou intimação
pessoal
da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN
”, e estabelece, no a
rt. 11
, §
§
2º e 3º, que a “
publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico
”, e, “n
os casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios
”.

Logo,
considerando
que o caso em análise envolvia a retomada de processo suspenso por mais de 1 ano, que não havia motivo idôneo para que o ato intimatório fosse direcionado à pessoa do executado, ao revés, havia legitima expectativa de que a intimação fosse direcionada ao advogado dada a consequência imposta pelo magistrado (“
sob pena de homologação dos valores apresentados pelo exequente na petição inicial
”), deve
ser reconhecida e declarada a nulidade do ato intimatório dirigido pessoalmente
ao executado/
apelante, ao invés do advogado que
o
representa
na causa
, po
rque
, do próprio desenrolar do processo, vê-se o inequívoco prejuízo processual em decorrência desse vício.

M
utatis mutandis
, sobre o prestígio às normas supracitadas e a necessidade de rigorosa observância a quem deve ser dirigida a intimação, a “
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de
intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato
”
(
EAREsp
1.306.464/SP,
relatora
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020,
DJe
de 09/03/2021)
, e, entre tantos outros precedentes mais recentes, destaco o seguinte:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO PATRONO DA PARTE. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não de intimação feita via sistema em caso de existência de pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte reconhece a nulidade de intimação quando não observada a solicitação expressa de intimação em nome dos advogados indicados, conforme precedente da Segunda Seção (
EAREsp
n. 1.306.464/SP).

3. Diante da nulidade da intimação, faz-se necessária a anulação de todos os atos posteriores à determinação de emenda da inicial, e a reabertura do respectivo prazo.

Recurso especial provido.

(REsp n. 2.179.039/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reconhecer a nulidade do ato de intimação d
o executado
/apelante para apresentar
a
cópia dos extratos das operações
bancárias
e dos demais atos processuais subsequentes, incluindo a sentença ora apelada, e determino o retorno dos autos à origem para que, reaberto o prazo legal, seja validamente oportunizado
ao Banco do Brasil
a adoção da providência
e o devido enfrentamento da controvérsia instaurada na fase de liquidação de sentença.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026